Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731524-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO TAUMATURGO PAVONI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0030404-86.2015.8.07.0018, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 164750655 do processo originário): “RODRIGO TAUMATURGO PAVONI apresentou petição aos autos, requerendo a apreciação da exceção de pré-executividade de ID.44455130 - págs.96-114. Alega que a presente objeção não foi julgada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal (ID.164163185). É o relatório. DECIDO. Nada a prover acerca do requerimento de ID 164163185, aviado pelo Executado Rodrigo Taumaturgo Pavoni, tendo em vista que sua arguição de ilegitimidade realizada na objeção de pré-executividade de ID 44455130 - pgs. 96/114 fora examinada no acórdão, já transitado em julgado, que julgou o Agravo de Instrumento sob o no 0710362-87.2019.8.07.0000 (ID.52022399). Assim, prossiga a Secretaria com as providências já determinadas na decisão de ID.121500583 com as seguintes observações: Fica atualizado o débito para todos os efeitos, nesta data, para constar o valor de R$ 217.863,31 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) em nome de RODRIGO TAUMATURGO PAVONI - CPF: 494.957.711-53, e o valor de R$ 684.291,14 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e quatorze centavos) em nome da empresa SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA - CNPJ: 00.032.227/0001-19. Observe-se, ainda, que, doravante, por valor irrisório, deve ser considerado aquele igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 49611174), afirma que foi reconhecida a ilegitimidade do executado em relação à execução das certidões de dívida ativa de no 6352766, 6352774 e 6352782 nos autos do agravo de instrumento de n.o 0710362-87.2019.8.07.0000. Argumenta que em relação às CDA restantes, as matérias ventiladas na exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, não foram objeto de apreciação no agravo já julgado. Entende que o juízo a quo deve conhecer da exceção apresentada por si. Discorre sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Argumenta que a responsabilidade pessoal em caso de ato irregular praticado com dolo somente pode ser imputada ao diretor ou administrador que exercia o cargo efetivamente na época da ocorrência dos fatos. Alega que não tinha poder de gestão. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor do agravante, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar ao juízo a quo que aprecie a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Postula, ainda, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A controvérsia recursal cinge-se à questão do conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado nos autos originários. O juízo a quo entendeu que a questão já foi objeto de decisão judicial. O agravante alega que somente a dívida representada pelas CDA de no 6352766, 6352774 e 6352782 que foram objeto de decisão judicial. Compulsando os autos originários, verifico que o executado foi citado e apresentou, em 30/05/2017, exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva para figurar na execução. Postulou, assim, sua exclusão da execução, conforme se depreende da petição de ID 44455130 - Pág. 96/113, autos de origem. Verifica-se que a decisão de ID 44455130, pag 263 rejeitou as exceções de pré-executividades apresentadas pelos devedores. Os devedores, inclusive o ora executado/agravante, apresentaram embargos de declaração (ID 44455130, pág 282) que foram rejeitados (ID 44455130, pág 293). O agravante interpôs agravo de instrumento, que foi parcialmente provido para excluir o executado Rodrigo Taumaturgo Pavoni no que se refere às certidões de no 6352766, 6352774 e 6352782, mantendo-lhe como executado/agravante quanto às demais certidões objeto da execução fiscal, conforme se depreende do acórdão de ID 11825222 - Pág. 8, autos de origem. Nesse sentido, consta da parte final do voto do relator, transcrevo, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, conhecendo do agravo de instrumento, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, acolher as exceções de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados/agravantes Delorges Aloize Pavoni e José Sérgio Silva Freire, com a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal e, de igual maneira, reconhecer a ilegitimidade passiva do executado/agravante Rodrigo Taumaturgo Pavoni no que se refere às certidões n. 6352766, 6352774 e 6352782, mantendo-lhe como executado/agravante quanto às demais certidões objeto da presente execução fiscal.”. (negritei). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a questão da ilegitimidade passiva do executado, ora agravante, já foi objeto de decisão judicial preclusa. Inclusive, no acórdão foi apreciada expressamente a questão em relação ao executado/agravante em relação ao débito total. Com efeito, as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Assim sendo, ao que tudo indica, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada inclusive em grau recursal, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora